Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731906-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO GASCA LOPEZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente LUIS FERNANDO GASCA LOPEZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 29/07/2024 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva sob a imputação do crime de furto simples, no caso um aparelho celular. Sustenta que, não obstante o paciente tenha sido encontrado com 14 telefones celulares, consta apenas uma vítima, tratando-se de crime único. Informa, ainda, que as outras duas pessoas apreendidas juntamente com o paciente tiveram suas prisões relaxadas por ausência de tipicidade. Indica, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teve como fundamento a nacionalidade colombiana do paciente. Verbera não estarem presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto o furto simples é crime sem violência, grave ameaça e a pena máxima não excede 4 anos, inexistindo ainda dano. Aponta que, em relação aos demais aparelhos apreendidos, não há que se falar em furto, porquanto a prisão em flagrante não decorreu de ocorrências desses outros aparelhos. Vindica ainda se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, que forneceu elementos para sua identificação e possui residência no Brasil desde 2019. Alegando estarem presentes os pressupostos legais, requer a concessão de liminar para que seja determinada revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a impetrante afastar a segregação cautelar do paciente com esteio na ausência dos seus requisitos (crime sem violência ou grave ameaça) e nas condições pessoais, verberando que não constitui ameaça à ordem pública, que sua liberdade não prejudicaria a instrução criminal ou que se furtaria à aplicação da lei penal. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na apreensão de substancial quantidade de aparelhos telefônicos prováveis objetos de furto e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (IP 0723331-52.2024.8.07.0003) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termos de restituição e ocorrência policial (respectivamente IDs 625395662 pp. 7-15, 39-40, 41 e 82, 42-50). O condutor do flagrante narrou que no dia dos fatos a vítima acionou os policiais informando que estava na Parada LGBTQ e teve seu aparelho celular furtado e que, por meio de rastreamento em tempo real do aparelho, a vítima indicou que esse estaria em um local identificado como Lanchonete Aconchego na QNM 03. Afirmou que se dirigiram ao local indicado e encontraram três suspeitos juntos em uma mesa, sendo um deles, o paciente, com o qual foram encontrados 14 aparelhos celulares, inclusive o que havia sido furtado da vítima. O celular da vítima e, também, um segundo aparelho já foram restituídos (IDs 625395662 pp. 41 e 82) corroborando a possibilidade que os demais 14 aparelhos apreendidos possam ser objetos de furtos. Não obstante o impetrante sustente a primariedade do paciente, contudo, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO EM SHOPPING. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ALEGADO TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Tendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em vício de nulidade. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 7. A análise de tese de mérito controvertida, como a existência de transtorno psicológico/psiquiátrico do agente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1827433, 07074426720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como a alegada primariedade e residência no país, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos (concurso material de dois furtos), não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Destaque-se que em relação à residência fixa, há fundada dúvida a ensejar o acautelamento de forma a assegurar a aplicação da Lei Penal. Por ocasião de sua prisão em flagrante informou ser colombiano, estar no Brasil há cinco anos, morar em São Paulo, estar em Brasília há dois dias e não saber informar seu endereço e estar hospedado em um hotel (ID 62395662 pp. 5 e 12). No que tange a ausência de caracterização sobre a prática do crime mediante violência ou grave ameaça, as circunstâncias até agora apuradas, em especial a possibilidade de terem sido praticados diversos crimes análogos contra vítimas diferentes, bem como ausência de informação sobre residência fixa e trabalho lícito, estão a indicar o periculum libertatis. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DOZE ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RÉU ESTRANGEIRO, PAIS DE FILHOS REGISTRADOS NO PAÍS DE ORIGEM. OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESE REJEITADA. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DA PENA A SER IMPOSTA EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PROLE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E PELO SUSTENTO DAS CRIANÇAS. 1. A prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença dos pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Muito embora o delito imputado ao paciente não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça (art. 155, caput, e § 4o, I e IV, do Código Penal), a hipótese dos autos apresenta contornos que evidenciam o periculum in libertatis do paciente, eis que junto com seus comparsas, todos colombianos, já haviam praticado crime de furto em outras clínicas do Distrito Federal e enviavam para o seu país de origem os equipamentos subtraídos. 2.1. Somente agora, com sua prisão no Estado de São Paulo, quase 12 (doze) anos depois, é que se tornou possível dar prosseguimento ao jus puniendi estatal, mediante a prestação jurisdicional e a pacificação social, o que denota a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. O regime prisional cominado em lei em caso de condenação do paciente não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. O fato de o paciente ter uma prole de três filhos menores não conduz à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, havendo de ser comprovado de que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos incompletos. E, no caso, não há prova nos autos nesse sentido. 5. As condições pessoais alegadas pela defesa não bastam para a concessão de outras medidas cautelares que não a prisão, sobretudo porque a documentação juntada não comprova vínculo seguro com o Brasil, sendo incerta a atividade laboral por ele exercida, além de seus filhos terem sido, todos, registrados no seu país de origem. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1677476, 07074265020238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa destacar que, conforme demonstrado, não é a condição de estrangeiro que enseja a segregação cautelar, mas a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, em especial o periculum libertatis e o risco à persecução penal e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.